Tribunal: STF
Processo: AI 76361
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-12
Data de publicação: 1979-09-12

Ementa:
Estabilidade sindical provisória. (C.L.T., art. 543 e seus parágrafos). 
Dispensa anterior ao advento da Associação profissional, e por motivo razoável. 
II - Recurso extraordinário inadmitido por inocorrência de contrariedade ao art. 165, XIV da Constituição, originando agravo. 
III - Agravo regimental improvido com base no art. 143 da citada Carta Maior.